Tribunal: TJSP
Processo: 1515150-78.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1515150-78.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCIANO
MARQUES DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso defensivo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 11 de abril de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515150-78.2019.8.26.0228 -Voto no 14020
2
VOTO No 14.020 (Digital)
Apelação Criminal no 1515150-78.2019.8.26.0228
Juízo de Origem: 12a Vara Criminal da Capital
Apelante: LUCIANO MARQUES DE SOUZA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
LUCIANO MARQUES DE SOUZA, qualificado
nos autos, foi condenado às penas de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e
10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 12
(doze) dias-multa, no valor diário mínimo, por infração ao artigo 157, §
2o, inciso II, do Código Penal (fls. 102/105).
Inconformado, apela (fls. 162/167), postulando:
a) a fixação da pena-base no patamar mínimo cominado à espécie; e b) a
compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão
espontânea.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento do apelo (fls. 175/187), posicionamento
também adotado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515150-78.2019.8.26.0228 -Voto no 14020
3
(fls. 198/201).
Em 19/11/2019, a Defensoria Pública foi intimada
para que se manifestasse acerca de eventual oposição ao julgamento
virtual, em cumprimento ao disposto no artigo 1o, da Resolução no
549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
(fls. 195). Contudo, deixou escorrer o prazo in albis.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 22 de junho
de 2019, às 21h00, na Praça Altemar Dutra, Ipiranga, nesta cidade e
Comarca de São Paulo, o acusado, em concurso com o adolescente
Michael Nunes da Silva, devidamente ajustados e com unidade de
desígnios e divisão de tarefas para a prática do fato, subtraíram em
comum proveito, mediante grave ameaça exercida com emprego de
simulacro de arma de fogo, uma carteira com documentos pessoais, a
quantia de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais), um aparelho celular
Samsung avaliado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515150-78.2019.8.26.0228 -Voto no 14020
4
veículo HONDA/FIT EXL CVT de placas FUC2992, tudo pertencente à
vítima Luiz Gustavo Romano Fontes.
Segundo o apurado, no dia e local dos fatos, o réu
e o adolescente infrator, previamente ajustados para a prática delitiva, se
colocaram na frente do veículo conduzido pela vítima, que vinha em
baixa velocidade devido ao limite da via e, mediante grave ameaça
exercida com simulacro de arma de fogo empunhada pelo apelante
LUCIANO, exigiram a entrega dos objetos acima descritos, bem como
determinaram que a vítima e sua filha saíssem do automóvel, o que foi
feito.
Ato contínuo, o acusado tomou a direção do
veículo e o adolescente ingressou no banco do passageiro, mas antes que
conseguissem sair com o automóvel, foram surpreendidos por uma
guarnição da polícia militar, momento em que o LUCIANO tentou
evadir-se, mas foi abordado enquanto tentava se misturar em meio a
populares nas proximidades.
Momentos mais tarde, o adolescente infrator
Michael foi detido no interior de um ônibus, tendo sido localizado com
ele o simulacro de arma de fogo bem como a carteira e o celular da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515150-78.2019.8.26.0228 -Voto no 14020
5
vítima.
Em primeiro lugar, a materialidade delitiva está
bem provada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 06/10) e Auto de Exibição
e Apreensão (fls. 12).
A
autoria
também
restou
suficientemente
alicerçada na prova oral coligida, notadamente: i) no coeso depoimento
prestado pelo ofendido o qual confirmou os fatos descritos na exordial
com riqueza de detalhes e reconheceu o acusado em Juízo; ii) nos relatos
dos policiais responsáveis pelo flagrante os quais lograram deter o réu e
o menor ainda em posse da res furtiva; e iii) no interrogatório judicial do
próprio apelante o qual admitiu integralmente os fatos, praticado em
comparsaria e mediante emprego de uma arma de brinquedo.
O conjunto probatório, portanto, é apto e
suficiente
para
embasar
o
decreto
condenatório,
revelando-se
desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses
de absolvição previstas no artigo 386 do Código de Processo Penal, tendo
o édito condenatório sido proferido em consonância com os princípios
constitucionais penais e processuais penais norteadores do ordenamento
pátrio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515150-78.2019.8.26.0228 -Voto no 14020
6
Passo às reprimendas.
Inicialmente, foi a pena-base exasperada em 1/6
(um sexto) pelos maus antecedentes de LUCIANO, somando 04 (quatro)
anos e 08 (oiro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Na segunda fase, agiu com acerto o MM. Juízo a
quo ao compensar relativamente a atenuante da confissão espontânea
com a agravante da multirreincidência.
Sobre o tema, confira-se julgado do C. STJ:
(...) 3. No julgamento do Recurso Especial representativo de
Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção
firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do
caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da
pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com
a agravante da reincidência". 4. O concurso entre circunstância
agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento
de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou
diminuída na segunda fase da dosimetria. Todavia, tratando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515150-78.2019.8.26.0228 -Voto no 14020
7
de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância
da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo
admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da
confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da
individualização da pena e da proporcionalidade. 5. Ainda que a
atenuante da confissão espontânea deva ser compensada com a
agravante da reincidência, considerando se tratar de paciente
que ostentava três condenações transitada em julgado não
atingidas pelo período depurador de cinco anos (CP, art. 64 I),
deve ser mantido o incremento da pena em 1/3. Decerto, uma
das condenações deve ser compensada com a atenuante da
confissão espontânea, remanescendo duas outras a serem
valoradas, o que justifica o incremento da pena de 1/6, sendo,
pois, proporcional o aumento operado pela Corte de origem.
(STJ, HC 386111 / SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j.
21/03/2017 - Grifei).
Assim, reputo suficiente e proporcional a
majoração em 1/6 (um sexto), somando as penas 05 (cinco) anos, 05
(cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-
multa.
Ao contrário do ventilado pela combativa
Defensoria, não houve dupla punição ou mesmo o descumprimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515150-78.2019.8.26.0228 -Voto no 14020
8
Súmula 241 do STJ, tendo em vista que os maus antecedentes foram
provenientes de condenação criminal diversa daquela que ensejou o
reconhecimento da reincidência, já que o recorrente apresenta ao menos
três condenações definitivas.
No mais, conforme bem salientado no parecer
ministerial, “não passa de sofisma o argumento da d. defesa quando
afirma que a ausência de indicação do processo, com trânsito em julgado,
que serviu para exacerbar a pena basilar, implicaria no emprego indevido
do mesmo feito para agravar a pena na segunda fase. Não olvidar que o
apelante é plurireincidente” (fls. 201).
Na derradeira etapa dosimétrica, verifica-se que
a ilustre Magistrada sentenciante olvidou-se de exasperar a reprimenda
em virtude da majorante relativa ao concurso de agentes, amplamente
demonstrada nos autos pela prova oral. Contudo, tratando-se de recurso
exclusivo da Defesa e em respeito ao princípio do non reformatio in pejus,
este Sodalício não poderá proceder à corrigenda.
Finalmente, correta a fixação da modalidade
prisional fechada, tendo em vista não só a gravidade concreta da hipótese
vertente, mas também os maus antecedentes e a reincidência do agente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515150-78.2019.8.26.0228 -Voto no 14020
9
tudo a evidenciar que a imposição de regime menos gravoso seria
insuficiente à consecução das finalidades de prevenção, retribuição e
ressocialização da pena.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso defensivo.
ÁLVARO CASTELLO
Relator